Tribunal: TJDFT
Processo: 0035134-77.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE AÇÃO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONA EM INTEGRAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Novos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento dos primeiros embargos de declaração em apelação na ação de ação de conversão de aposentadoria proporciona em integral cumulada com indenizatória. 1.1. Nas razões dos embargos, a recorrente assevera que o acórdão foi omisso quanto à análise da tese autoral acerca da ausência de prescrição com fundamento no artigo 4o do Decreto 20.910/32. Pretende que o requerimento administrativo seja considerado fator de suspensão, não de interrupção, do prazo prescricional.
2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento. 2.1. O acórdão embargado constatou que foi apreciado e rejeitado o pedido de afastamento da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede à propositura da ação. Na apelação, o pedido inicial foi julgado procedente para afastar a alegação de prescrição do fundo de direito formulada pelo réu, a fim de possibilitar a revisão da aposentadoria da autora e convertê-la em integral, com o reconhecimento do direito desde 31/5/2004 (data da publicação da aposentadoria), bem como para condenar o requerido ao pagamento da diferença retroativa das parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal. 2.2. O aresto destacou, ainda que o resultado do julgamento foi proferido nos estritos limites do pedido inicial, uma vez que a própria demandante, na exordial, pediu "a exclusão das parcelas já alcançadas pela prescrição quinquenal".
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.